Tribunal: TJSP
Processo: 1000837-05.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. "Ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição". Sentença de parcial procedência. Preliminares afastadas. Desistência do consórcio. Pretensão de imediata devolução das parcelas pagas. Impossibilidade. Lei 11.795/2008 que igualou o consorciado ativo ao excluído. Devolução dos valores pagos que devem se dar apenas após a contemplação ou, se esta não ocorrer, no prazo de 30 dias

Ementa:
Apelação. "Ação de rescisão contratual c.c. pedido de restituição". Sentença de parcial procedência. Preliminares afastadas. Desistência do consórcio. Pretensão de imediata devolução das parcelas pagas. Impossibilidade. Lei 11.795/2008 que igualou o consorciado ativo ao excluído. Devolução dos valores pagos que devem se dar apenas após a contemplação ou, se esta não ocorrer, no prazo de 30 dias contados do encerramento do plano. Recurso repetitivo. Resp. 1.111.300/RS. Sentença mantida. Recurso desprovido, com rejeição das preliminares e majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000751482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000837-05.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
TWILTEX INDÚSTRIAS TÊXTEIS S/A, é apelado UNIFISA ADMINISTRADORA
NACIONAL DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente), HERALDO DE OLIVEIRA E FRANCISCO
GIAQUINTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000837-05.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 2/9
VOTO No: 30.383
APEL. No: 1000837-05.2017.8.26.0176
APTE.: TWILTEX INDUSTRIAS TEXTEIS
APDO.: UNIFISA ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSÓRCIOS
LTDA.
Apelação. “Ação de rescisão contratual c.c. pedido
de restituição”. Sentença de parcial procedência.
Preliminares afastadas. Desistência do consórcio.
Pretensão de imediata devolução das parcelas
pagas.
Impossibilidade.
Lei
11.795/2008
que
igualou o consorciado ativo ao excluído. Devolução
dos valores pagos que devem se dar apenas após a
contemplação ou, se esta não ocorrer, no prazo de
30 dias contados do encerramento do plano.
Recurso repetitivo. Resp. 1.111.300/RS. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com rejeição das
preliminares e majoração da verba honorária.
Vistos.
Trata-se de apelação contra sentença de fls.
470/477, integrada pela decisão de fls. 500/502, que julgou
parcialmente procedente “Ação de rescisão contratual c.c. pedido de
restituição”, para condenar a ré a “restituir à autora as quantias
pagas, na forma prevista em contrato, ou no prazo máximo de 30 (trinta)
dias a contar do encerramento do grupo, deduzido o percentual
concernente à taxa de administração e taxa de adesão, com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo desde
o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento do
prazo”. Por fim, por ter a ré decaído em parte mínima, condenou a
autora a arcar com os honorários sucumbenciais fixados em 10%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000837-05.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 3/9
sobre o valor da causa, excluídos os valores devidos à título de
multa contratual, na forma do art. 85, § 1o e art. 86, parágrafo
único, todos do CPC.
Recorre a parte autora (fls. 505/526).
Sustenta, preliminarmente que a sentença foi citra
petita, pois não julgou o pedido declaratório de rescisão contratual,
ressaltando o apelante que o contrato não estava extinto quando da
propositura da demanda. Aduz que a sentença também foi ultra
petita, na medida em que o juízo de primeiro grau afastou a
aplicação do CDC, ao argumentar que a autora “pretendia usar os
valores relacionados à carta de crédito para fomentar suas atividades
econômicas”. No mérito, requer a aplicação do CDC ao caso
concreto porque “o negócio firmado entre as partes não serve de insumo
à produção da apelante, que, consoante mencionado alhures, é fabricante
de tecidos e laminados”, alegando que não existe dependência entre
o contrato de consórcio e atividade da apelante. Pondera que não
existe cláusula que disponha acerca do momento em que será
restituído os valores desembolsados pelo consorciado desistente;
que consorciado excluído não se confunde com consorciado
desistente; que “o contrato entabulado entre as partes deveria prever
prazo à restituição dos valores despendidos por CONSORCIADO
DESISTENTE, sendo certo que a sua não previsão implica no direito à
restituição imediata”; que não decaiu em maior parte porque três
dos seus pedidos foram acolhidos; por fim, requer a anulação da
sentença, e, alternativamente que seja julgado o pedido
declaratório de rescisão contratual e a inversão do ônus da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000837-05.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 4/9
sucumbência.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso é tempestivo e foi regularmente processado, com preparo
(fl. 527) e resposta as fls. 531/538.
É o relatório.
Cuida-se de “ação de rescisão contratual c.c. de
quantias pagas”, fundada em proposta de adesão a grupo de
consórcio de 20 cartas de crédito de imóveis, prevendo taxa de
administração de 22% e fundo de reserva de 2.5%, com prazo
máximo de permanência do grupo de 180 meses e ajuste do valor
das parcelas pelo índice INCC. Afirma que foi pago de 11.03.2015
até 15.07.2015 o montante de R$195.470,82 e que quer desistir da
contratação, mormente por conta da existência de cláusulas
abusivas.
Por primeiro, as preliminares suscitadas em
apelação devem ser afastadas.
Vê-se que a decisão nos embargos de declaração
adequadamente
analisou
o
pedido
de
rescisão
contratual,
ressaltando que “conforme indicado a fls. 471, último parágrafo, restou
consignado que a rescisão do contrato já havia se operado
extrajudicialmente pela parte autora, na medida em que restou
incontroverso que desistiu do contrato, divergindo as partes, apenas, se a
desistência foi voluntária ou motivada pelas cláusulas abusivas do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000837-05.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 5/9
contrato. Posto isso, na medida em que a relação jurídica já estava
extinta antes do ingresso da demanda, não há fundamento para declarar
sua resolução judicialmente.” (fl. 501/502), não havendo que se
cogitar de julgamento citra petita.
A alegação de julgamento ultra petita também não
prospera porque a decisão nos embargos de declaração foi clara ao
afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor mediante
os seguintes argumentos: “não há obscuridade quanto ao afastamento
do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que não há qualquer
indício nos autos de que a relação estabelecida entre as partes seja de
consumo, haja vista que é evidente que os valores decorrentes das cartas
de crédito seriam utilizados para fomentar as atividades empresariais da
autora, afastando-a da condição de destinatária final” (fl. 502).
No mais, o recurso não merece acolhida.
Esclarece-se que, porque a autora é pessoa
jurídica que adquiriu cartas de crédito de consórcio e porque tem
como atividade precípua a comercialização têxtil, além de não
haver elementos nos autos que demonstre que tal aquisição seria
revendida ou incorporada a outra, a empresa autora deve ser
considerada destinatária final, sendo o caso de inversão do ônus da
prova previsto no art. 6° do Código de Defesa do Consumidor.
Todavia,
o
réu
noticiou
a
fl.
98
que
os
indigitados contratos já se encontram cancelados e não havendo
prova em contrário, a discussão cingir-se-á ao prazo para
restituição dos valores despendidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000837-05.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 6/9
Veja-se que tanto o consorciado desistente como o
excluído estão submetidos ao disposto na Lei 11.795/08, sendo-lhe
aplicadas as mesmas regras na prática, não havendo necessidade
de expressa dicção da lei, até porque o desistente é uma espécie do
gênero excluído.
Com efeito a Lei 11.795 de 2008, que regula o
sistema de consórcio, não distingue mais o consorciado ativo e
excluído/desistente, conforme se depreende do art. 22, que define
o momento da contemplação, como sendo “a atribuição ao
consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço, bem como para
a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos
termos do art. 30.” E o § 3o do art. 24 da mencionada lei assinala que
a restituição do consorciado excluído será considerada “crédito
parcial”. Note-se que tal lei veio beneficiar os
excluídos/desistentes, que antes de seu advento, tinham que
necessariamente esperar o encerramento do grupo para receber sua
restituição (60 dias após a última contemplação), agora podem ser
contemplados em qualquer das assembleias mensais ordinárias por
sorteio, assim como os demais consorciados (art. 22), não havendo
a possibilidade, seja por qualquer justificativa, da devolução
imediata dos valores pagos.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca do tema no julgamento do RESP.
1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, após a
edição da referida lei, readequando para 30 dias do encerramento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000837-05.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 7/9
do plano, a devolução dos valores pagos, conforme ementa:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS
PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS
APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C
do Código de Processo Civil: é devida a restituição de valores
vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas
não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo
previsto contratualmente para o encerramento do plano. 2. Recurso
especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp 1119300/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
14/04/2010, DJe 27/08/2010). (g.n.)
Destaque-se a ponderação do Relator, Ministro
Luís Felipe Salomão, extraída deste julgado, no sentido de que “a
devolução imediata pretendida pelo consorciado causaria uma surpresa
contábil ao grupo, que deve se recompor, no sentido de reestruturar o
valor das prestações devidas pelos demais participantes, ou, até mesmo, a
extensão do prazo de contemplação”.
Esta C. Câmara já decidiu no mesmo sentido:
Ação declaratória de rescisão contratual c.c. reparação
de danos materiais e morais
Contrato de consórcio imobiliário -
Alegada promessa de venda de cota contemplada
Inocorrência

Conjunto probatório denotando a inexistência de vício de consentimento
na contratação Contrato de participação em grupo é claro em dispor
que
a
administradora
não
comercializava
cota
contemplada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000837-05.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 8/9
Questionário respondido pela autora demonstrando tinha ciência que a
contemplação seria efetuada pelo sistema de sorteio e lance, inexistindo
promessas ou contemplações imediatas
Vício de consentimento não
evidenciado Valores a serem restituídos a consorciada desistente,
não de forma imediata, mas mediante contemplação por sorteio da
cota consorcial ou em até 30 dias do encerramento do grupo, o que
primeiro ocorrer, nos termos dos arts. 22 e 30 da Lei 11.795/08
Sentença mantida Recurso negado. Recurso negado.” (Apelação Cível
1019637-05.2019.8.26.0405;
Rel.
Francisco
Giaquinto;
Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; julgado em: 27/05/2020)
(g.n.)
Quanto à verba sucumbencial, o apelante só teve
acolhido dois dos seus pedidos, quais sejam, quanto à declaração
de abusividade da multa e do seguro, restando evidente que decaiu
em maior parte, devendo ser levado em conta, inclusive, os valores
desses pedidos se comparados aos demais, ou seja o proveito
econômico que deixou de obter.
Veja-se que pleito de rescisão contratual, o de
restituição imediata dos valores despendidos, o de nulidade da
cláusula que fixou a taxa de administração e o de nulidade da taxa
de adesão, não foram acolhidos pelo juízo a quo, de forma que era
mesmo de rigor a condenação do apelante nas custas, despesas e
honorários advocatícios sucumbenciais.
Ante o exposto, o meu voto nega provimento ao
recurso, rejeitando as preliminares suscitadas, e majorando a verba
honorária sucumbencial para o patamar de 12% do valor atualizado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000837-05.2017.8.26.0176 - Embu das Artes - VOTO No 9/9
da causa.
CAUDURO PADIN
RELATOR
Relator